Tribunal: TJSP
Processo: 2014045-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014045-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MAURICIO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014045-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A
AGRAVADO: MAURÍCIO RIBEIRO
INTERESSADO: MASTERCARD BRASIL LTDA.
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 43476
Ementa: Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenizatória. Determinação para que o réu se abstenha
de incluir o nome do autor no rol de maus pagadores.
Cabimento da antecipação de tutela. Multa diária.
Possibilidade de fixação. Fixação de multa de R$ 500,00
por dia, limitada a R$ 10.000,00 que não se mostra
excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito
c.c. indenizatória, concedeu antecipação de tutela para que os réus
se abstenham de lançar/manter o nome do autor em cadastro de
proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o
limite de R$ 10.000,00 (fls. 50/51 dos autos principais).
Aduz “que o Agravante não se opõe ao
cumprimento da obrigação, conforme explanado acima, todavia o
prazo, sendo impossível o cumprimento da determinação no prazo
imposto em razão do grande porte e de todos os procedimentos
administrativos necessários para cumprimento da ordem” (fls. 06).
Diz que “a aplicação das astreintes deve nortear-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
3
pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
diferentemente do caso dos autos, em que a imposição é de quantia
desmedida e fora da realidade, pois está totalmente incompatível
com os elementos e circunstâncias constantes dos autos” (fls. 09).
Requer o provimento do recurso para o fim de que
“seja revogada a imposição de multa para cumprimento de
obrigação de fazer” (fls. 12).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e sem efeito suspensivo (fls. 54).
Contraminuta às fls. 57/63.
É o relatório.
A r. decisão, na parte agravada, foi redigida nos
seguintes termos:
“(...) Considerando os argumentos expostos e
documentos que instruíram a petição inicial, os quais demonstram a
verossimilhança necessária, concedo a antecipação de tutela para
determinar que os réus se abstenham de lançar o nome do autor no
rol dos inadimplentes referente ao objeto desta ação e se já o
fizeram proceda a retirada em quinze dias sob pena de multa diária
de R$ 500,00 até o limite máximo de R$ 10.000,00. (...)” (fls. 50/51
dos autos originais).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
4
No tocante à inclusão de nome em cadastros de
inadimplentes, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça a respeito do tema, a orientação é que: a) “A abstenção
da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida
em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será
deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver
demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF e STJ; iii)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução
fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A
inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta
a
inscrição/manutenção.”
(REsp.
no
1.061.530-RS
(2008/011992-4), j. 28.10.2008, rel. Min. Nancy Andrighi).
No caso, pode ser deferida a antecipação de tutela
pretendida, eis que o autor afirma a inexistência de débito, vez que a
confusão no pagamento equivocado de fatura de cartão de crédito
foi cometido pelo próprio funcionário do banco.
Ademais, a concessão da tutela tal como pleiteada
pelo recorrido não causa prejuízo algum ao agravante, além do fato
de que, quando a dívida, em sua existência ou quantificação,
depende de julgamento judicial, a inscrição do ex adverso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
5
cadastro dos inadimplentes realmente afigura-se abusiva, pois nem
mesmo se pode falar em mora ou em inadimplência.
Acresce-se que, ao permitir a providência negativa,
estar-se-ia favorecendo uma das partes em detrimento da outra,
considerando não ter havido ainda posicionamento do Poder
Judiciário quanto à questão que se encontra sub judice e infringindo
os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo
legal (CF - art. 5o, incisos. XXXV, LIV e LV).
Realmente, embora forneça informações públicas,
essas têm caráter de negativação de crédito dos devedores. As
informações, mesmo oficiais e fornecidas ou divulgadas pelos
órgãos de proteção ao crédito, trazem essa consequência, ainda que
não seja esse o objetivo.
Ademais, a multa cominatória é uma das medidas
necessárias autorizadas pelo artigo 537 do Código de Processo Civil
de 2015 como meio de induzir o obrigado a adimplir uma obrigação
específica:
“Art. 537 A multa independe de requerimento da
parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo
razoável para cumprimento do preceito”.
"§ 1o - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
6
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva; II o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da
obrigação ou justa causa para o descumprimento”.
Dessa forma, não há ilegalidade na fixação de uma
multa para compelir o agravante a cumprir a obrigação fixada na r.
decisão.
Além disso, a fixação da multa em R$ 500,00 por
dia, limitada ao total de R$ 10.000,00 aplicável, não se revela
excessiva.
Afinal, o recorrente é uma grande instituição
financeira, de modo que o montante arbitrado revela-se compatível
com o seu porte financeiro. Por fim, o inciso I do § 1o do art. 537 do
Código de Processo Civil de 2015 autoriza a modificação do valor
ou periodicidade da multa, caso se verifique sua insuficiência ou
excessividade.
O banco afirma genericamente que a determinação
é complexa e que necessita de prazo maior para cumprimento. O
banco não especifica qual a dificuldade para o cumprimento da
determinação, nem qual seria o prazo que entende necessário. O
Juízo “a quo” conferiu o prazo de quinze dias para proceder a
exclusão do nome dos cadastros, caso a medida já tenha sido
realizada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014045-77.2020.8.26.0000 -Voto no 43476
7
Nessas condições, o banco não demonstrou a
insuficiência de tal prazo para o cumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator